Tribunal: TJBA
Processo: 8127415-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127415-11.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REPUBLICANOS - SALVADOR - BA - MUNICIPAL

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR GASPAR NONATO SEGUNDO, ALAN OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MARIA DIVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUILHERME ZACHI

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FILIAÇÃO A PARTIDO POLÍTICO SEM ANUÊNCIA DO ELEITOR. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA IN VIGILANDO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM FIXADO COM BASE EM CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Diva dos Santos contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de filiação partidária cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida em face do Partido Republicanos – Órgão Provisório do Diretório Municipal de Salvador.

A autora alegou que nunca se filiou a qualquer partido político e que tomou ciência da indevida inserção de seu nome nos registros da Justiça Eleitoral apenas ao realizar consulta pessoal. Pleiteou a exclusão de seu nome do cadastro partidário e indenização por dano moral.

A sentença reconheceu a inexistência de filiação regular, ante a ausência de prova de anuência da autora e o reconhecimento da irregularidade pelo próprio partido, fixando indenização pelos danos morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se a inscrição de pessoa em quadro de filiados de partido político, sem sua expressa anuência, caracteriza ilicitude apta a ensejar reparação por danos morais; e (ii) saber se, reconhecida a irregularidade da filiação, subsiste o dever de indenizar, ainda que ausente a comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, XX, consagra o direito fundamental de liberdade de associação, assegurando que ninguém será compelido a associar-se ou a permanecer associado. A filiação partidária pressupõe manifestação livre e consciente de vontade.

A ausência de autorização expressa para a filiação restou incontroversa. O partido réu não apresentou ficha de filiação nem impugnou de modo específico a narrativa da parte autora, limitando-se a reconhecer a falha e excluir o nome da autora da lista de filiados.

Evidenciada a falha na verificação da regularidade dos atos de filiação, é aplicável a responsabilidade civil objetiva da agremiação partidária, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC, configurando-se culpa in vigilando.

A jurisprudência dominante reconhece o dano moral in re ipsa nas hipóteses de filiação partidária sem anuência do eleitor, dada a ofensa à liberdade de manifestação e ao direito da personalidade, sendo desnecessária a prova do efetivo abalo moral.

O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função compensatória/pedagógica da reparação civil, estando a quantia arbitrada em primeiro grau de jurisdição adequada ao caso concreto.

Ausente justificativa plausível para reforma da sentença, impõe-se sua manutenção. Em razão do não provimento do recurso, aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC/2015, com majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários majorados.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição de pessoa em partido político, sem sua expressa anuência, configura violação à liberdade de associação e enseja reparação por danos morais."
"2. O dano moral decorrente de filiação partidária irregular é presumido (in re ipsa), independentemente de demonstração de prejuízo concreto."
"3. O partido político responde objetivamente por falhas no controle de seus processos internos de filiação (culpa in vigilando), nos termos do art. 927, p.u., do CC."
"4. O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da sanção."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XX; CC, arts. 186, 187 e 927, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, ApCiv 0719391-56.2022.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 29.03.2023, publ. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8127415-11.2020.8.05.0001,
de Salvador, em que figura como
APELANTE,
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO REPUBLICANOS (antigo PRB)
, e como
APELADA,
MARIA DIVA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.